Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-42.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013217-42.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO LEANDRO DE MELO ARAUJO - CPF: 050.862.261-12 (APELANTE), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON TANAJURA RODRIGUES - CPF: 016.330.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 428.057.321-20 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: ALEGAÇÃO
DE
INVIOLABIDADE DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A LEVANTAR FUNDADA SUSPEITA -
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO AO APELANTE PARA O DELITO DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO -
PRETENDI
D
A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO
–
AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO DELITO ANTECEDENTE
PROCEDÊNCIA
–
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1)
Não há
que se
falar em violação de domicílio e nulidade das provas, quando
houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente, como no caso em que os agentes receberam informações anteriores e passaram a realizar monitoramento e vigilância do local e constataram que havia uma grande movimentação de pessoas, inclusive, abordando um usuário na saída que confirmou ter adquirido a substância entorpecente n
a residência
.

2)
Descabido falar em desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso, previsto na Lei Antidrogas, em virtude das provas colhidas,
especialmente, declarações extrajudiciais do usuário, que foram roboradas pelos depoimentos dos agentes policiais, em ambas as fases procedimentais, não deixando dúvidas quanto à prática do delito de tráfico de drogas.

3
)
Sendo a receptação um delito acessório, imprescindível é a comprovação do crime anterior, considerado principal. Portanto, na ausência da devida comprovação da materialidade do delito antecedente, de rigor a manutenção do decreto absolutório
, como no caso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Marcelo Leandro de Melo Araújo de Souza
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
J
uízo
da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que

o
condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 170 (cento em setenta) dias
/
multa,
à base
de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, pela pr
á
tica

dos delitos previstos no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, e art. 180,
caput
, do
Código Penal.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula
, à gui
s
a de
preliminar, a nulidade das provas
, por
inviolabilidade de domicílio.

Alternativamente,
a
desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito de uso
, previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas.

E
,
por fim, a
absolvição
em relação ao
delito de receptação,
por insuficiência de provas (id.
20165022
9).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença

invectivada (id.
201650232
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo

não acolhimento da preliminar
levantada pelo Recorrente e, no
mérito
, pelo

desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

204083668
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO (PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

A Defesa do Apelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que a
busca
domiciliar
foi realizada de forma irregular
, porquanto não observou as hipóteses legais de ingresso.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar, uma vez que, conforme ficou demonstrado nos autos,
os investigadores de polícia judiciária civil receberam denúncia via 197
,
de que
havia um ponto de vendas de entorpecentes n
a residência do acusado
, motivo pelo qual
passaram a realizar monitoramento e vigilância do local e constataram que havia uma grande movimentação de pessoas
.

Consta, ainda, dos autos, que no dia dos fatos,
os investigadores de polícia judiciária civil visualizaram uma pessoa adentrar
a
residência em uma bicicleta e sair rapidamente
e, ao
abordá-la
,
encontraram em seu poder, substância entorpecente, análoga à
maconha
,
o qual
,
questionado,
confirmou aos
agentes
que teria adquirido o entorpecente do acusado
Marcelo Leandro
, pelo valor de R$ 50,00
(cinquenta reais)
, naquele local.

Portanto, a busca
domiciliar
foi realizada
diante de fundadas suspeitas de que no local, funcionava um comércio ilícito de entorpecentes, onde, ainda, os agentes policiais, lograram êxito em apreender,
mais 01 (uma) porção de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie e uma balança de precisão
,
ficando
evidente
o
estado de flagrância delitiva.

Conclusivamente, não há que se falar, em ilegalidade na busca
realizada na residência do
Apelante.

Consigne-se, neste ponto que é função inerente aos agentes policiais realizar busca pessoal
e domiciliar
, a fim de garantir a segurança pública, se assim for necessário.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO.

(...)
. 1. Constatando-se a justa causa necessária, inexiste qualquer nulidade na busca policial domiciliar e na consequente prisão em flagrante, em especial quando ela se mostra devidamente respaldada na legislação vigente
. 2.
(...)
6. Apelação conhecida,
preliminar rejeitada
, e, no mérito, parcialmente provida.
”.
(TJ-DF 0722955-43.2022.8.07.0001 1809534, Relator: Simone Lucindo, Data de Julgamento: 01/02/2024, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 09/02/2024).

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES
– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A REVISTA PESSOAL E POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL
– IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL – 2. PREQUESTIONAMENTO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Afasta-se a declarada nulidade da abordagem e busca pessoal, uma vez que
esta foi feita nos moldes dos artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria comercializando drogas,
revelada pela denúncia prévia, sendo declinado o endereço que estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes, e, constatada a mesma situação apontada ao localizar o réu em frente à residência, o qual empreendeu fuga para o interior daquela quitinete com a aproximação da equipe policial, ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e apreendidas porções de cocaína e maconha, além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, rolos de filme plástico, recipiente com resquícios de
drogas
, numerário];

(...)

(N.U 0034956-69.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024).

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca
domiciliar realizada na residência
do Apelante, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
que na noite de 18 de agosto de 2023, por volta das 20h, na residência localizada à Rua 14-A, no 1317, Jardim Santa Lúcia, nesta cidade de Tangará da Serra/MT,
o denunciado Marcelo Leandro de Melo Araújo de Souza, com consciência e vontade, tinha em depósito, guardava drogas, expunha à venda e vendia drogas, consistentes em 1 (uma) porção de cocaína (1,24g), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína (0,85g) e 3 (três) porções de maconha (16,89g),
conforme auto de apreensão e laudo definitivo (p. 35 ss.), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Consta, também, da investigação que no mês de junho de 2023, em data e hora não determinada nos autos, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Marcelo Leandro de Melo Araújo de Souza, com consciência e vontade, recebeu e/ou adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (um) aparelho celular Samsung A13, conforme auto de apreensão, avaliado em cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima Manoel Pereira da Silva
(boletim de ocorrência p. 28).

Segundo apurado, naqueles dias, investigadores de polícia receberam informações dando conta que o denunciado Marcelo Leandro estava comercializando drogas em sua residência e imediações, no Jardim Itálica e Santa Lucia, nesta cidade, conforme relatórios de investigação p. 44 ss. e 48. Diante dessas informações,
no dia e hora do fato, policiais fizeram campana nas proximidades do local informado e observaram o momento em que o usuário Wagner Francisco de Jesus entrou na casa do denunciado e saiu rapidamente, evidenciando que havia adquirido entorpecentes, e assim foi acompanhado pelos agentes
. Em seguida, os policia
i
s decidiram pela abordagem do usuário,
encontrando uma porção de maconha em sua posse
, oportunidade em que
ele admitiu ter adquirido do denunciado Marcelo Leandro pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais
). Ato contínuo, diante de fundadas razões e suspeitas, consubstanciadas nas informações prévias recebidas, observações em campana e arrecadação de droga em posse do usuário, os investigadores retornaram e adentraram na residência do denunciado. Durante a abordagem o indiciado e buscas no interior da residência dele
foram localizadas duas porções de cocaína e duas porções de maconha, além de uma balança de precisão e R$ 400,00 (quatrocentos reais em dinheiro), provenientes da mercancia ilícita, restando caracterizado o tráfico de drogas.

Também foi localizado e apreendido em posse do denunciado Marcelo um aparelho celular Samsung A13, subtraído

da vítima Manoel Pereira da Silva no dia 18/06/2023
, nesta cidade, conforme boletim de ocorrência (p. 28), sendo certo que o indiciado tinha plena ciência que se tratava de produto de crime.
”. (id. 201650189).

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
o Apelante
Marcelo Leandro
d
e Melo Araujo
, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias/multa
, pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no artigo 33,
“caput
”, da Lei n.o 11.343/2006
e art. 180, “
caput”,
do Código Penal
.

Verifica-se que a
materialidade

dos delitos
encontra-se
devidamente comprovada

pelo auto de prisão em flagrante (
id
128614182),
pelo
auto de apreensão (
id
75973139),
pelo
boletim de ocorrência (
id
128614190),
pelo
laudo pericial definitivo (
id
128614694),
pelos
relatórios de investigação (
id’s
128614696 e 128614697),
pela
nota fiscal do celular apreendido em poder do acusado (id. 128614710),
pelo
Auto de Avaliação (id. 128614711)
e

pelo
Auto de Apreensão e Depósito (id. 128614713)
.

Quanto
ao pedido de
desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito de uso
, previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas,
temos que, em face de todo o contexto probatório, mostra-se, totalmente improcedente.

Denota-se dos autos,
que o Juízo
a quo,
ao proferir a sentença condenando o Apelante no delito
de
tráfico
de entorpecentes
,
ao fundamentar o edito condenatório o fez com base nas
declarações dos agentes policiais

Itamar

Cleiton Souza Xavier e Rodrigo Pedrozo
,
os quais informaram que avistaram o usuário de drogas
Wagner Francisco
d
e Jesus
,
entrar na residência do acusado e, logo em seguida, sair, portando uma porção de substância análoga à maconha, o qual teria afirmado ter adquirido de
Marcelo

Leandro
d
e Melo Araujo
d
e Souza
, naquele local.

A fundamentar o seu veredicto, o
juiz sentenciante acrescentou
,
ainda,
as declarações prestadas pelo próprio usuário,
Wagner Francisco Santos,
que afirmou ter adquirido a subst
â
ncia entorpecente do
Apelante
.

Com efeito, verifica-se que a
testemunha
Itamar

Cleiton Souza Xavier
,
na fase policial,

atestou que visualizaram
Wagner
entrar na residência do acusado e, logo em seguida, sair com uma porção de substância análoga à maconha, afirmando que havia adquirido naquele local da pessoa de
Marcelo
. Vejamos:

“...
QUE dando continuidade nas diligências iniciadas e narradas no relatório policial 2023.13.64300, no dia de antes de ontem diz terem angariado novas informações de conformidade com imagens contidas no relatório policial 2023.13.68709;
QUE com a placa do veículo do investigado e fotografia foi possível identificá-lo como sendo MARCELO LEANDRO DE MELO ARAUJO DE SOUZA.
QUE em consulta aos banco de dados disponíveis, diz terem verificado que MARCELO LEANDRO possuí passagens policiais, inclusive por Tráfico de Drogas e sentença em julgado;
QUE no dia de ontem, 18/08/2023, diz novamente terem monitorado MARCELO LEANDRO e visualizaram o momento que um dependente químico entrou na casa habitada por MARCELO, permaneceu no local pouco tempo e retornou pra via pública; QUE diz terem acompanhado o usuário mencionado em via pública por certo período e na sequência o abordaram;
Que após identificar o usuário como WAGNER FRANCISCO DE JESUS, em procedimento de busca pessoal, diz terem localizado e arrecadado em poder dele uma porção de maconha; QUE inquirido, diz que WAGNER FRANCISCO confessou para os investigadores que a maconha era destinada a uso próprio e que havia adquirido a droga de MARCELO; QUE WAGNER FRANCISCO acrescentou que havia comprado droga de MARCELO em inúmeras oportunidades distintas e sempre pagou R$ 50,00 (cinquenta reais) por porção, inclusive pela "
muca
" que havia comprado de MARCELO há poucos minutos;
QUE levando-se em consideração que tinham subsídios suficientes para comprovar o comércio de drogas, diz terem ido até a casa monitorada e habitada por MARCELO e depararam com ele no interior da residência; QUE em procedimento de busca, diz terem localizado e arrecadado mais duas porções de maconha, duas porções análoga a cocaína e uma balança eletrônica de precisão; Que no interior da carteira pessoal de MARCELO, diz terem localizado e arrecadado R$ 400,00 (quatrocentos reais) em moeda corrente nacional;
..”. (Fase Policial – Testemunha
Itamar Cleiton Souza Xavier – id.
128614185
).

Em juízo, a testemunha
Itamar Cleiton Souza Xavier
,
confirmou
as declarações prestadas anteriormente,
aduzindo, em síntese, o seguinte:

“
....
Que passaram a monitorar o local e reconheceram o Marcelo Leandro de ocorrência passada
;
(...)

Que continuaram o monitoramento e constataram uma movimentação constante na residência
;
Que visualizaram um indivíduo de bicicleta adentrar na residência e sair logo na sequência; Que abordaram este indivíduo e localizaram entorpecente em seu poder;

Que ao ser questionado, este indivíduo relatou que havia adquirido o entorpecente da pessoa de Marcelo Leandro
; Que diante da situação de flagrante, os policiais retornaram à
residência de Marcelo Leandro, localizaram resquícios de entorpecente
...
;
”.

(
Fase Judicial – Testemunha
Itamar Cleiton Souza
Xavier
-

id. 134435395)
.

Por sua vez, a testemunha
Rodrigo Pedrozo,
reprisou, em linhas gerais, as declarações prestadas pela testemunha
Itamar Cleiton Souza Xavier
:

“...
Que estavam acompanhando o local, mas sem saber o nome da pessoa que ali residia; Que após muito acompanhamento, conseguiram a qualificação do acusado;
Que um certo dia, conseguiram visualizar um usuário de drogas saindo da residência
;
Que os policiais o abordaram e localizaram em seu bolso uma porção de maconha recém comercializada
;
Que indagando, o usuário confirmou que recém havia saído da residência de Marcelo e adquirido a droga por cinquenta reais;
Que os policiais retornaram à residência de Marcelo e
localizaram mais uma porção de maconha, duas de cocaína
; Que ao realizarem uma checagem do celular do acusado; constataram que se tratava de produto de receptação;(id. 134435395)

Por
seu turno
, o usuário
Wagner
,
perante
a
autoridade policial, no calor dos acontecimentos
, revelou que havia adquirido a substância entorpecente do acus
a
do,
em sua
residência,
pagando o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
,
pelo produto, o que está em consonância com as declarações dos agentes policiais
. Vejamos:

“...
QUE há um mês, diz ter passado a comprar e usar maconha;
Que diz ter conhecido Leandro, que trabalhou consigo em uma obra e ficou sabendo que ele tinha maconha para vender
;
Que há partir dessa data diz ter comprado maconha de Leandro em aproximadamente quinze oportunidades distintas e sempre pagava R$ 50,00 (cinquenta reais) na porção
;
Que por volta das 18 horas da tarde do dia de hoje, 18/08/2023, diz ter telefonado para Leandro e perguntou se ele tinha maconha; Que com resposta positiva, diz ter ido na casa dele e comprou uma porção de maconha pela qual pagou, novamente, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais
);...”. (Fase Policial – Testemunha Wagner Francisco de Jesus – id
.
201650150
).

Já,

na fase judicial
, o usuário modificou a sua versão, contudo,
ao ser questionado, não apresentou respostas claras e objetivas, pelo contrário, foi evasivo, ficando evidente que estava tentando se esquivar, por algum motivo, da delação efetuada anteriormente. Vejamos:

“...eu lembro (dos fatos); (...) eu peguei o (inaudível) do rapaz dos cinquenta real, peguei com outro rapaz;
dai
tipo, peguei a Civil
,
me pegou lá no Trevinho da California, ai eu falei que a questão da maconha era do outro rapazinho; (...)
não, eu não falei não (não sabia de quem comprou, não falou não); (...) olha, eu tem sem dúvida para falar e explicar; (...) eu tenho sem dúvida para falar para você, para explicar de quem peguei; (...) eu conheci ele, estava trabalhando com meu pai (perguntou se ele estava vendo o acusado Leandro e se o conhecia),
dai
eu conhecei ele lá;
(...) não (se foi dele que comprou a droga);...”. (Fase Judicial – Testemunha Wagner Francisco de Jesus – id.
201650218
)
.

Ressalte-se, por ser importante, que além das declarações dos agentes policiais, que foram unânimes, em
ambas fases

procedimentais, no
sentido de que o acusado estava traficando no local, temos as declarações do usuário prestad
as
, na fase extrajudicial,
o qual
foi
incisivo em apontar o Apelante como o vendedor do entorpecente, aquirido por ele
.

Importa ressaltar, que as provas colhidas na fase extrajudicial, t
ê
m val
or probante
, quando em consonância com as demais provas colhidas em juízo
, como no caso.

Vejamos jurisprudência
s
aplicáve
is
em casos tais:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois a prova utilizada para a condenação do agravante não deriva exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório
. 2.
(...)
" (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
20/ 9/2017). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2249101 SP 2022/0359510-0, Relator: Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
05/06/2023).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO.
OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

(...)
. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
...”
.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2080803 AL 2022/0062300-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
16/05/2022).

Conclusivamente,
diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em modificação da sentença proferida pelo Juízo de 1o grau, para desclassificar o delito de tráfico imputado ao acusado, para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Quanto à pretensão da
absolvição do Apelante
, em relação ao delito de
Receptação
,
diante do contexto probatório trazido aos autos,
entendo ser procedente
.

Extrai-se das declarações judiciais do
Apelante Marcelo
,
que ele a
firmou

que
adquiri
u
o telefone móvel
por meio de redes sociais
, efetuando
o pagamento da importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pelo aparelho, sem, contudo, ter ciência da sua origem ilícita.

Por sua vez, a
testemunha
Itamar
, em ambas as fases procedimentais, atestou que o acusado foi preso na posse de um aparelho celular, que
conforme boletim de ocorrência constava ser
objeto de furto. Vejamos:

“...
Que acrescenta que com MARCELO também foi arrecadado um aparelho celular que ele afirmou ter comprado de terceiros e cujo
I'mei

esta
vinculado ao Boletim de Ocorrência no 2023.170005 de natureza furto
; QUE diante dos fatos, diz que seu colega Rodrigo Pedroso proferiu voz de prisão a MARCELO LEANDRO DE MELO ARAUJO DE SOUZA que, juntamente com o usuário WAGNER FRANCISCO, foi conduzido até esta
DelPol
...”.
(
Fase Policial -Itamar -
ID. 128614185)

“...
Que diante da situação de flagrante, os policiais retornaram à
residência
de Marcelo Leandro, localizaram resquícios de entorpecente,

constataram que o celular que ele utilizava seria oriundo de receptação,
bem como localizaram dinheiro em sua carteira;
Que
a quantidade de entorpecente não era
significativa;
...
”.
(
Fase Judicial
–
Itamar
Cleiton Souza Xavier

-
id. 134435395)

Por
seu turno
, a testemunha
Rodrigo Pedrozo
, da
mesma
forma informou, que ao procederem a abordagem do acusado ele estava
na posse do objeto de origem ilícita.
Vejamos:

“...
Que ao realizarem uma checagem do celular do acusado; constataram que se tratava de produto de
receptação;
...
”.
(
Fase Judicial – Testemunha

Rodrigo Pedrozo -

id. 134435395)
.

Com efeito, as provas até aqui colhidas, encetam para a condenação do Apelante em relação ao delito de receptação,
c
ontudo, ressai das declarações extrajudiciais do próprio dono do
aparelho celular
,
Manoel Pereira da Silva
,
que ele

afirmou que
teria perdido o seu aparelho celular
, portanto, não se tratando de objeto de crime antecedente de modo a configurar
a
receptação
que é um delito acessório.

Vejamos:

“...
QUE há cerca de 02 (dois) meses, o declarante estava indo para seu trabalho, por volta das 06h00min, quando perdeu o aparelho celular
; QUE o declarante havia colocado o aparelho celular no bolso e durante o trajeto, enquanto pilotava a motocicleta, o aparelho celular caiu do bolso, tendo percebido apenas quando chegou no trabalho;
QUE o declarante procurou pelo objeto, porém não encontrou; QUE o declarante entrou em contato através do número de telefone e uma pessoa atendeu, dizendo que não iria devolver o aparelho;
QUE afirma que perdeu o aparelho SAMSUNG GALAXY A13 de cor branca, avaliado em aproximadamente R$ 800,00 (id. 128614705)

Desta forma,
não havendo um crime antecedente, não há que se falar em crime de receptação
, nesse sentido é a jurisprudência. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO DELITO ANTECEDENTE
. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE FURTO ANOS DEPOIS DO SEU ACONTECIMENTO E BASEADO NO QUE DISSE O POSSUIDOR DO BEM. PROVA FRÁGIL.
IMPRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DO CRIME ANTERIOR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJPR - 5a C. Criminal - 0000117-82.2021.8.16.0147 - Curitiba - Rel.:
Desembargadora Maria José
d
e Toledo Marcondes Teixeira
- J. 21.08.2021)

(TJ-PR - APL: 00001178220218160147 Curitiba 0000117-82.2021.8.16.0147 (Acórdão), Relator: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 21/08/2021, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021)
.

PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO
. Pretendida condenação dos apelados nos exatos termos da denúncia, com indicações sobre a pena. Descabimento. Decreto condenatório. Inviável.
Absolvição mantida. Ausência de prova cabal do crime anterior. Em que pese os policiais militares terem mencionado sobre a origem ilícita do veículo objeto da receptação, não há nos autos boletim de ocorrência do crime antecedente ou mesmo declaração da vítima.

Sendo a receptação um delito acessório, imprescindível é a comprovação do crime anterior, considerado principal. Portanto, na ausência da devida comprovação da materialidade do delito antecedente, de rigor a manutenção do decreto absolutório. Negado provimento.

(TJ-SP - APR: 00681895520158260050 SP 0068189-55.2015.8.26.0050, Relator: Alcides
Malossi
Junior, Data de Julgamento: 11/02/2021, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/02/2021).

Logo, levando-se em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é imperiosa a absolvição do Apelante em relação ao
delito de receptação
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo.

À vista do exposto,
conheço do recurso
interposto,
para
afastar a preliminar arguida

e, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao

recurso de
Marcelo Leandro de Melo Araújo de Souza
, para
ABSOLVÊ-LO

da prática do crime de
Receptação

(art. 180,
caput
, do Código Penal
), nos termosdoart. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
mantendo
incólume
a sentença
hostilizada, em relação ao delito de tráfico de entorpecente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024